Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702914-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BEM NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que indeferiu a inicial por falta do pressuposto processual de prévio cadastramento no PJe, oportunidade em que também foi indeferida a justiça gratuita. Salvo melhor esclarecimento, os fundamentos da apelação parecem suplantar, em muito, os limites da sentença, que apenas indeferiu a inicial por falta do pressuposto processual e indeferiu a justiça gratuita à apelante. Ora, ao que parece, das 27 folhas do apelo, apenas o trecho entre as folhas 11 a 17 discutem a necessidade de justiça gratuita e nenhum trecho do apelo questiona a falta do pressuposto processual de prévio cadastramento no PJe, únicos itens sujeitos a apelação. A parte da apelação que vai da página 18 à 26 discute, estranhamente, o mérito, não decidido em sentença, o que parece violar a dialeticidade recursal. Não bastasse, os documentos de IDs 46006114 e 46006115 narram eventual intempestividade do apelo, fato que também precisa da prévia manifestação das partes. Assim, a fim de que as partes discorram sobre dialeticidade e tempestividade e que a apelante possa recolher o preparo de seu apelo, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar que à autora apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo da apelação, esclarecer sobre sua eventual tempestividade e esclarecer o respeito à dialeticidade, nos exatos limites da sentença apelada. Na sequência, diante da quantidade de questões preliminares pendentes de exame, dê-se nova vista, por novos 5 dias, ao réu apelado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator